Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável praticados pelo acusado. As versões das vítimas apresentadas em juízo, além de firmes, coerentes e harmônicas entre si, estão em plena consonância com os depoimentos especiais colhidos na fase policial, além de corroboradas pelo depoimento judicial de sua genitora. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal (Tema no 1.121, do STJ). Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo pedido expresso da acusação na denúncia e nas alegações finais, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (Tema no 983, do STJ). Deve ser preservado o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim com as particularidades do caso concreto.